Tribunal: TJDFT
Processo: 0737568-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737568-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MUNIZ DA SILVA, DIVAL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: EDSON SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIVAL FERREIRA DA SILVA e JULIA MUNIZ DA SILVA DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708457-45.2023.8.07.0020, apresentado por EDSON SOARES DE SOUZA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 247834431): “Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado. Compulsando os autos, verifica-se que houve o exaurimento das tentativas de citação nos endereços revelados por consulta judicial aos sistemas de informação. Tal circunstância satisfaz o requisito inserto no art. 256, II e §3o, do CPC: Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AFASTADA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TRIBUNAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A necessidade de esgotamento dos meios para localização do réu não possui caráter absoluto, frente aos Princípios do Acesso à Justiça e da Razoável Duração do Processo. Isto é, não se exige o exaurimento pleno dos meios possíveis e existentes para localizar o réu antes de proceder com a Citação ficta. 4. O réu será considerado em local ignorado ou incerto para fins de Citação por Edital, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705895, 07040375720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se comprovou, ainda, qualquer grau de negligência nos inúmeros mandados expedidos e cumpridos pelos oficiais de justiça desta Corte. Rejeito, por fim, os demais pontos constantes da impugnação de ID 244268512, os quais se limitam a impugnar a coisa julgada regularmente firmada nos autos, inexistindo, ainda, legitimidade dos Impugnantes para infirmar a aludida coisa julgada em nome de terceiros estranhos aos autos. Reexpeça-se o mandado de ID 241883147 para regular cumprimento". Em seu agravo de instrumento, os agravantes afirmam que o logradouro indicado pelo autor na exordial sempre se revelou correto e, efetivamente, era habitado. Salienta possuir a propriedade 03 (três) entradas distintas: a primeira franqueia o acesso à área de olericultura possuída e cultivada por Edmar e seu parceiro; a segunda direciona à residência dos executados; e a terceira configura o acesso principal da propriedade, conforme revelam as imagens anexas. A certidão do oficial de justiça, ao informar a ausência de atendimento após chamado em frente à residência, sugere ter a tentativa de citação concentrando-se no portão principal do domicílio dos executados, aquele identificado em amarelo nas imagens. Aduz que, se o oficial tivesse diligenciado junto ao vizinho ou, ainda, com o parceiro agrícola, o Senhor Lindauro, teria sido viável a realização da citação por hora certa. Tal medida, frequentemente solicitada pelo autor, foi injustificadamente preterida pelo oficial, mesmo diante da oportunidade de sua concretização. Além disso, afirma não ter sido efetuada qualquer diligência no endereço fornecido pelo sistema SIEL para o requerido Dival Ferreira da Silva. Diante da ausência de diligência em um endereço obtido por sistema judicial, como o SIEL, demonstra-se a prematuridade e a nulidade da citação editalícia, evidenciando o não esgotamento dos meios ordinários disponíveis para a localização dos réus. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e determinada a imediata sustação ou recolhimento do respectivo mandado de reintegração de posse. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, considerando-se nula a citação editalícia, declarando-se inexistentes todos os atos praticados após a citação, restituindo aos agravantes o direito ao contraditório e a ampla defesa. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, porquanto é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 75883070). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença apresentado pelo agravado em face dos agravantes. A exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada foi rejeitada e foi constatado o exaurimento das tentativas de citação nos endereços revelados por consulta judicial aos sistemas de informação, o que, segundo o Juízo satisfaz o requisito inserto no art. 256, II e §3o, do CPC (citação por edital). A jurisprudência desta Corte entende que “(...) se esgotados os meios para identificação e localização da parte ré, afigura-se escorreito o deferimento pelo Juízo de origem, na fase de conhecimento, da citação por edital (...)” (0700592-60.2024.8.07.9000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 26/06/2024.) No entanto, o Juízo não determinou a expedição de edital, mas tão somente a reexpedição do mandado de ID 241883147 para regular cumprimento. Assim, não há como se conceder efeito suspensivo à decisão agravada, pois não houve o deferimento da citação por edital. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2025 16:37:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador